Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:
none">1. Não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, é possível entender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra a inteligência eleita pela decisão impugnada. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">2. Para ser deferida a tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">3. Não vislumbrada a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, consistente na demonstração, de plano, de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, a qual não pode, em regra, ser imposta ao credor, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em caráter antecedente à apelação por ela interposta.

4. Agravo interno conhecido e não provido.